Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-27.2022.8.11.0025
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-27.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 005.108.651-43 (RECORRENTE), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) AÇÕES PELA DEMANDANTE NO MESMO PERÍODO DE TEMPO E COM A MESMA NARRATIVA FÁTICA -
DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PROVIMENTO Nº 26/2020 – DEVER DO MAGISTRADO INFORMAR ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES EM CASO DE POSSÍVEL ATUAÇÃO FRAUDULENTA OU ILÍCITA –
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144555193, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE.

Ainda, determinou a inserção do presente feito no cadastro de possíveis demandas predatórias, encaminhando-se cópia ao NUMOPEDE a fim de que sejam monitoradas de uma forma global eventuais ações dessa mesma natureza que possam ter sido distribuídas no Judiciário Estadual.

Em argumento recursal, a recorrente alega que jamais solicitou os empréstimos descontados em seu benefício previdenciário.

Desse modo, considerando que cada empréstimo é um contrato diverso, foram distribuídas 21 (vinte e uma) ações visando buscar a anulação dos negócios jurídicos fraudados, movidas em desfavor de diversas instituições bancárias distintas.

Informa que estas são as únicas ações que seu patrono possui de forma “global”, não restando caracterizada a demanda predatória arguida pelo Juízo
a quo
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de suprimir a determinação de envio de cópia dos autos ao NUMOPEDE
“para que sejam monitoradas eventuais ações que tenham a mesma natureza”
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é beneficiária de aposentadoria por idade pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob nº 164.891.886-4, percebendo o valor mensal fixo de 01 (um) salário-mínimo.

Assevera que, em seu benefício previdenciário, foram incluídos vários descontos,
sendo um deles
, o
contrato de empréstimo nº 000002371181,
no valor mensal de
R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais),
sendo que até o ajuizamento da demanda foram descontadas
17 (dezessete)
parcelas, perfazendo a quantia de
R$ 2.074,00 (dois mil e setenta e quatro reais
).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE.

Ainda, determinou a inserção do presente feito no cadastro de possíveis demandas predatórias, encaminhando-se cópia ao NUMOPEDE a fim de que sejam monitoradas de uma forma global eventuais ações dessa mesma natureza que possam ter sido distribuídas no Judiciário Estadual.

Contra essa decisão, a parte autora opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

(...) De modo bastante direto, acham-se expressamente elencados na decisão embargada, os motivos que levaram o juízo a determinar que as 21 ações distribuídas pela autora fossem inseridas no cadastro de
possíveis
demandas predatórias, e passassem a ser monitoradas de uma forma global eventuais ações dessa mesma natureza que porventura tivessem sido distribuídas no Judiciário Estadual.

Se não existe essa litigância predatória, como afirma o recorrente, consequência nenhuma existirá em decorrência do monitoramento indicado, mas é necessário fixar a ideia de que
a decisão embargada longe está de ser omissa ou lacônica, inclusive porque, antes de ser proferida, deferiu-se à autora a oportunidade processual de que esclarecesse o porquê de ter “
sido distribuídas 21 ações pela autora todas manejadas contra instituições bancárias, num mesmo período de tempo, com a mesma narrativa fática e que objetivam discutir contratos de empréstimos consignados por ela desconhecidos que, nos termos da orientação do NUMOPEDE, sugere uso predatório sistêmico da jurisdição pelo advogado que a representa”
, o que já é bem suficiente a afastar qualquer argumento de omissão ou contradição decisória. (...)
(grifei)

Registre-se que, em consulta ao sistema PJe, vê-se que, nos dias
07 e 08/04/2022
, foram distribuídas 21 (vinte e uma) ações pela parte autora em desfavor de diversas instituições financeiras, sendo
02 (duas) em desfavor de Banco Cetelem S/A, 05 (cinco) em desfavor de Banco Safra S/A, 04 (quatro) em desfavor de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, 05 (cinco) em desfavor de Banco C6 S/A, 03 (três) em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A, 01 (uma) em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S/A e 01 (uma) em desfavor de Banco Daycoval S/A, sendo que
em todos os processos movidos contra o Banco Safra S/A a parte autora pugnou pela desistência da ação após a sua intimação para esclarecer as razões da distribuição de distintas ações, num mesmo período de tempo, com a mesma narrativa fática
.

No caso, o cerne recursal cinge-se quanto a
determinação de
inserção do presente feito no cadastro de possíveis demandas predatórias, encaminhando-se cópia ao NUMOPEDE a fim de que sejam monitoradas de uma forma global eventuais ações dessa mesma natureza que possam ter sido distribuídas no Judiciário Estadual.

No entanto, tenho que tal insurgência não merece prosperar, na medida em que foi instituído o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (
NUMOPEDE)
, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, conforme Provimento nº 26/2020, com a atribuição de
monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade
.

Nos termos do art. 2º do Provimento alhures mencionado:
São atribuições do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas – Numopede:

I - monitorar as demandas dos serviços judiciários, objetivando identificar fraudes e outros expedientes atentatórios à dignidade da Justiça, que possam comprometer a funcionalidade, eficiência e/ou correção dos respectivos serviços;

II - identificar e monitorar ações repetitivas ou com potencial de repetitividade;

III - fazer a extração, a coleta e o tratamento de dados processuais, classificando as ações repetitivas por índice de relevância e por risco de fraude processual;

IV -
monitorar e classificar as demandas repetitivas e de massa com o objetivo de possibilitar tomada de decisões uniformes e automatizadas
;

V - apoiar os magistrados na identificação de demandas relacionadas às situações inadequadas ou repetitivas e orientá-los para a tomada de medidas saneadoras e preventivas;

VI - centralizar as informações sobre distribuições de ações, perfis de demandas e práticas fraudulentas;

VII - elaborar estudos e publicar subsídios técnicos que permitam aos magistrados e servidores a identificação de novas demandas que possam ter sido postuladas em duplicidade, em desacordo com preceitos legais ou que representem massificação da litigiosidade;

VIII - elaborar relatórios, planilhas e painéis para demonstração analítica de suas atividades;

IX - identificar boas práticas relacionadas aos temas e elaborar estudos, publicando subsídios técnicos que permitam aos magistrados e servidores a identificação de novas demandas que possam ter sido postuladas em duplicidade ou em desacordo com preceitos legais;

X - traçar estratégias de atuação destinadas à redução do ajuizamento de demandas fraudulentas e eventos atentatórios à dignidade da justiça;

XI - extrair e tratar os dados estatísticos disponibilizados pelos sistemas dos diversos setores da estrutura do Poder Judiciário e os fornecidos por órgãos externos para subsidiar suas ações;

XII - sugerir ao Corregedor-Geral da Justiça que estabeleça cooperação técnica, científica e operacional:

a) com outros órgãos do Poder Judiciário;

b) com o Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunal de Contas do Estado, Receita Federal do Brasil, polícias judiciárias e outras instituições.

XIII - propor ao Corregedor-Geral da Justiça o encaminhamento de solicitação de diligências apuratórias às autoridades competentes, nas hipóteses legais; XIV - realizar outras atividades correlatas atribuídas pelo Corregedor-Geral da Justiça.
(grifei)

Aliás, é dever do magistrado, em constando possível atuação fora do regramento legal, informar aos órgãos e instituições para adotar as medidas cabíveis na legislação.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022